Tribunal: TJPA
Processo: 0861341-02.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0861341-02.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

MERCADORIA APREENDIDA PELO FISCO ESTADUAL. OBJETIVO DE COMPELIR O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. CONCEDIDA A SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença
em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0861341-02.2020.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital

Sentenciado
/Impetrante: Arjo Brasil Equipamentos Medicos LTDA

Sentenciado
/Impetrado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Arjo Brasil Equipamentos Medicos LTDA contra o Estado do Pará, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a decisão de ID Num. 21408565 e concedo a segurança pleiteada na inicial para reconhecer a ilegalidade da apreensão das mercadorias objeto da Declaração de Importação nº 20/1514997-9, bem como para que o impetrante não seja obrigado ao recolhimento do ICMS ao Estado do Pará na referida operação, nos termos da fundamentação.”

Conforme consta na certidão de id 14006764, não foram apresentados recursos voluntários.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela confirmação da Sentença a
quo
(Id n° 14590995).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Recebo o presente feito em remessa necessária.

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança ao impetrante, a fim de liberar suas mercadorias, a qual deve ser mantida
“in totum
”, pois o conteúdo da Súmula 323 do STF é expresso ao aduzir que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Cumpre destacar que a Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito confisco, conforme art. 150, inciso IV:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

A retenção ou apreensão de mercadorias, utilizado como um meio coercitivo para pagamento de tributos, viola o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto nos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal, acarretando prejuízo a atividade empresarial do impetrante, ante a possibilidade de possíveis danos comerciais.

No caso em análise, o impetrante informou em sua peça vestibular que atua na área da saúde, tendo por objeto social principal a importação, exportação, comercialização e distribuição de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso médico hospitalar, e suas partes e peças.

Destacou que, como importadora e adquirente da mercadoria, registrou a Declaração de Importação (DI) nº 20/1514997-9, tendo recolhido o ICMS ao Estado de São Paulo, onde está o seu domicílio, sendo que, após ter passado pelo desembaraço junto à Receita Federal,
sofreu óbice para a retirada dos produtos do recinto aduaneiro, no Porto de Vila do Conde, sob justificativa de ausência de recolhimento de ICMS aos cofres públicos do Estado do Pará.

Ressalta que nenhuma exigência fiscal foi feita por escrito, sendo a recursa da saída da mercadoria apenas verbal, o que configura em clara violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, a pretensão autoral encontra respaldo jurídico, pois além de ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, o STF entendeu que o sujeito ativo da relação jurídico-tributário do ICMS é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA.
1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”

2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes
.
3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.
4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.
5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária.
6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(ARE 665134, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)

Nesse sentido, não merece qualquer reparo a decisão reexaminada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, CONFIRMO em todos os seus termos a sentença de primeiro grau.

Publique-se. Intimem-se.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/08/2023